Tribunal: TJPA
Processo: 0810847-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810847-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES

AGRAVADO: FRANCISCO WALKER DUARTE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR. CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA RENDA DO ALIMENTADO E DA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A maioridade, por si só, não extingue o dever de prestar alimentos, podendo persistir em razão da relação de parentesco e da necessidade do alimentado, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, ainda mais quando demonstrado que o filho se dedica a curso universitário.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que a obrigação alimentar, em se tratando de filho maior, somente se mantém quando comprovada a necessidade do alimentado, como nos casos de frequência em curso técnico ou superior (AgInt no AREsp: 1894741 SC 2021/0160475-3, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/03/2022).

3.

No caso em tela, a despeito da alegação de capacidade financeira do agravado por exercer atividade laborativa na empresa familiar, os documentos carreados aos autos não demonstram de forma inequívoca o recebimento de renda, sendo insuficientes, em cognição sumária, para elidir a necessidade dos alimentos provisórios fixados.

4.

De igual modo, as alegações de desvio de valores da empresa familiar, tanto pelo agravante quanto por sua ex-esposa, carecem de lastro probatório robusto para serem apreciadas nesta fase processual, não havendo como acolher a arguição de impossibilidade financeira para prestar os alimentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de alimentos c/c fixação de alimentos provisórios com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0839473-26.2024.8.14.0301), que tramita na 7ª Vara de Família de Belém, ajuizada por
FRANCISCO WALKER DUARTE GONCALVES
em face de
FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES
, ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

3-Em razão da prova da relação de parentesco (art. 2º da LA), cópia do documento de identidade do requerente presente no ID 114946470 e diante do documento presente no ID 116465713, no sentido de que o requerente está matriculado no 1º semestre letivo de 2024 no 2º período do Curso de Medicina do Centro Universitário do Pará -CESUPA, DEFIRO os alimentos provisórios em dois salários mínimos vigente, devendo tais valores serem depositados na conta bancária de titularidade do requerente, qual seja: Agência 0001; conta : 36599506-7, NUBANK, pagos até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.

O requerido ainda ficará responsável, a partir da intimação da presente decisão, ao pagamento das mensalidades escolares do Curso de Medicina do requerente

Insurgindo-se, o réu alega resumidamente, em suas razões recursais, que o agravado possui renda desde 01/02/2022, registrada em sua Carteira de Trabalho como gerente na empresa do agravante, com remuneração de R$2.640,00. E, mesmo após iniciar o curso de medicina, o agravado continuou recebendo mensalmente valores da empresa paterna para suas despesas pessoais. Diz que após sua separação da genitora do recorrido, vem enfrentando dificuldades financeiras, especialmente porque a ex-esposa passou a trabalhar na empresa do agravante em dias alternados, destinando os valores das vendas para sua conta pessoal.

Sustenta ainda que comunicou ao agravado que não tinha condições de continuar pagando as mensalidades da faculdade devido à sua situação financeira complicada e, como o agravado tem 25 anos de idade, possui capacidade para trabalhar e já possui renda própria, desobriga o pai de continuar o sustentando.

Com base nessa argumentação, postulou o provimento do recurso a fim de reformar a decisão interlocutória para indeferir os alimentos provisórios, bem como os pagamentos das mensalidades da faculdade do filho agravado.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID
20743487
), indeferi a tutela antecipada recursal pleiteada.

Contrarrazões apresentadas (ID 21385185).

Tratando-se de alimentos para filho maior de idade, os autos não foram encaminhados à D. Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

O processo trata de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES contra decisão que deferiu alimentos provisórios a FRANCISCO WALKER DUARTE GONÇALVES na quantia de dois salários-mínimos e determinou que o genitor, ora Agravante, ainda pague as mensalidades da faculdade de medicina cursada pelo filho.

O Recorrente, em sua peça recursal, alega dificuldade financeira após separação da mãe do agravado, quem estaria subtraindo receitas da empresa familiar. Aduz ainda que o filho é maior de idade, possui capacidade para trabalho e renda para arcar com suas despesas, tendo em vista que trabalha como gerente na empresa.

Em contrarrazões, o Recorrido defende ser apenas estudante, sem renda, e que sempre foi dependente economicamente do pai. Afirma também que desconhecida que seu genitor assinava carteira de trabalho em seu nome e que nunca trabalhou na empresa dele, nem recebeu salário do suposto emprego. Assim, assevera que não possui condições de arcar com as mensalidades da faculdade de medicina, cuja duração é de 6 anos, estudando em período integral.

Compulsando detidamente os autos, estou convencido de que razão não assiste ao Agravante. Passo a fundamentar.

Sabe-se que, com a maioridade cessa o poder familiar, mas não se extingue, por via de consequência, o dever de prestar alimentos, os quais podem se tornar devidos por força da relação de parentesco prevista no art. 1.694, §1º do Código Civil
[1]
.

Saliento também que, antes da extinção do encargo, mister se faz propiciar ao alimentando a oportunidade de comprovar se continua necessitando dos alimentos, não podendo, conforme a Súmula nº 358 do STJ
[2]
, haver o afastamento automático da obrigação alimentar.

Sob essa ótica, verifico que o fator determinante, no caso concreto, é a relação fática das partes, de maneira que o prudente cotejo dos elementos probatórios apresentados deve nortear a função jurisdicional, a fim de melhor adequar os interesses postos na demanda, considerando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Na presente hipótese, infere-se primeiramente dos autos que o Agravado é maior de idade, plenamente capaz, porém ainda está em busca de seu primeiro diploma universitário, razão pela qual afirma a necessidade de receber os alimentos de seu genitor.

Nesse ponto está o cerne da questão, uma vez que o Agravante, além de alegar dificuldade financeira, afirma que o filho aufere renda própria, não necessitando dos alimentos porque ocupa vaga de emprego na empresa paterna.

No entanto, entendo que, em sede de cognição sumária, não há provas cabais de que o Agravado de fato recebe a renda informada pelo Agravante, visto que os documentos anexados aos autos somente são registros de empregado e de recolhimento do FGTS (ID 20474882 e ss), não havendo recibos de pagamento ou comprovantes de transferência bancária em benefício do Recorrido. Ou seja, as provas apresentadas não conferem verossimilhança à alegação de que o estudante possui renda própria, necessitando os autos de maiores esclarecimentos por meio de instrução processual.

Outrossim, reitero que o próprio Recorrente admite ter contratado o filho, afirmando também que ele não trabalhava efetivamente devido ao curso de medicina.

Além disso, faltam provas seguras acerca do alegado desvio de valores da empresa familiar, supostamente realizado pela genitora. Logo, nem mesmo a impossibilidade financeira arguida pelo Agravante resta crível nesse momento processual. Inclusive, ressalto que igual acusação de desvio é feita em desfavor do Agravante nas contrarrazões recursais.

Sobre a temática, a jurisprudência do STJ é pacífica ao definir que, em caso de filhos maiores, os alimentos devem ser deferidos somente se comprovada a necessidade do alimentado ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FILHO MAIOR. PENSÃO. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. REVERSÃO DO JULGADO. SUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o recorrente deixou de apontar a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 .

3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

4. A pensão alimentícia, em caso de filho maior, é devida pelo genitor se comprovada a necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico.

5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da frequência em curso técnico ou universitário demanda a análise do contrato, dos fatos e das provas dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial devido aos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ .

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1894741 SC 2021/0160475-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Nesse sentido, não havendo provas contundentes de que o Agravado está exercendo atividade laborativa nem da impossibilidade financeira do Agravante em prover alimentos, mas sendo fato incontroverso que o filho está cursando sua primeira faculdade, entendo correto o deferimento de alimentos provisórios pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, assevero o caráter provisório do
decisum
, podendo o magistrado rever seu posicionamento havendo prova da efetiva desnecessidade do alimentado até o final da lide.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço o recurso de agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[2]
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

(Súmula n.

358, Segunda Seção, julgado em 13/8/2008, REPDJe de 24/9/2008, DJe de 08/09/2008.)

Belém, 17/09/2024